Tribunal: CARF
Processo: 10980.932979/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.932979/2009-91
ACÓRDÃO
1301-007.892 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIFY - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DIREITO
CREDITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INDEFERIMENTO.
Uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte passível de compensação, não há reparo a
ser feito no Despacho Decisório proferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.892 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.932979/2009-91
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 485/492) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório proferido.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 3) analisou suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior relativo a DARF utilizado para a quitação de IRPJ do período de apuração de
31/08/2008, não homologando a compensação em função da alocação dos referidos valores.
3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
12/14), que foi rejeitada pela DRJ. O acórdão recorrido (fls. 77/81) concluiu que o contribuinte
“[...] não juntou aos autos quaisquer elementos contábeis e documentação de suporte capazes de
comprovar a veracidade das informações prestadas na DCTF retificadora transmitida após a
ciência do Despacho Decisório, limitando-se a asseverar que é detentora do direito creditório ora
em discussão”.
4.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 485/492), defendendo
que apurou IRPJ a recolher no mês de agosto/2008 no valor de R$ 2.204.955,90, recolhido em dois
pagamentos distintos. Porém, estava apurando o IRPJ do período por meio de balancete de
suspensão e redução, sendo que havia saldo negativo de IRPJ apurado até o mês de julho/2008 no
valor de R$ 260.822,32. Assim, houve recolhimento indevido no período.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 15/08/2019 (fls. 482), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 85), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
7.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório decorrente
de pagamento indevido de IRPJ do ano-calendário de 2008, no valor original de R$ 260.822,32. Em
suas razões recursais, a Recorrente alega que o valor seria decorrente de um pagamento de IRPJ
de agosto/2008, apurado por meio de balancete de suspensão e redução, sem que fosse
considerado o saldo negativo prévio do período compreendido de janeiro a julho de 2008. Informa
que a DIPJ acostada aos autos menciona o saldo credor para agosto/2008 no montante de R$
260.822,32 (Ficha 11, Linha 12), bem como que a DCTF foi retificada para fazer constar a
informação do valor real apurado a título de IRPJ para o mês de agosto/2008.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.892 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.932979/2009-91
3
8.
Analisando as alegações da Recorrente, verifico que não foi trazido aos autos
qualquer elemento adicional ao que já foi objeto de análise por parte da DRJ, cujos fundamentos
adoto como razão de decidir:
A compensação pleiteada foi negada em virtude do crédito estar vinculado ao
débito do período segundo a DCTF retificadora apresentada pelo contribuinte,
ativa à época da ciência do Despacho Decisório.
O contribuinte, dentro do prazo de transmissão da DCTF referente ao mês de
agosto de 2008, declaração n° 100.2008.2008.1840170925, declarou o valor de R$
1.944.133,57 de débito apurado de IRPJ quitado através de pagamento.
Em 11/03/2009, apresentou DCTF retificadora, n° 100.2008.2009.1860210848,
aumentando o valor apurado de IRPJ para R$ 2.204.955,89, sendo que a diferença
foi paga por meio do DARF objeto do presente pleito. Vale destacar que esta DCTF
era o que estava vigente quando a interessada foi cientificada do despacho
decisório.
Após o despacho decisório de não-homologação, em 26/10/2009 o contribuinte
retificou novamente a DCTF (fl. 34), n° 100.2008.2009.1840391636, reduzindo o
débito de IRPJ para o mesmo valor declarado na DCTF original, tornando, assim,
disponível para restituição o valor do DARF recolhido em virtude da transmissão
da primeira retificadora.
A decisão recorrida, portanto, está correta, posto que embasada nas informações
prestadas à época pelo contribuinte.
É cediço que em matéria tributária, de acordo com o disposto no art. 170 do CTN,
“a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública exige
averiguação dos requisitos de liquidez e certeza do pretenso pagamento indevido
ou a maior a título de tributo.
É ônus do contribuinte interessado comprovar a certeza e liquidez do crédito,
instruindo sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, sob pena de preclusão, consoante estatuem os artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235/1972, verbis: [...]
Não obstante, o contribuinte não juntou aos autos quaisquer elementos contábeis
e documentação de suporte capazes de comprovar a veracidade das informações
prestadas na DCTF retificadora transmitida após a ciência do Despacho Decisório,
limitando-se a asseverar que é detentora do direito creditório ora em discussão.
Registre-se que nesta fase litigiosa a informação constante da DCTF transmitida
após a análise do processamento eletrônico, por si só, não é suficiente para
lastrear a existência de direito creditório, devendo ser aferida à vista da
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.892 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.932979/2009-91
4
escrituração contábil do contribuinte, suportada por documentação hábil e
idônea, haja vista a presunção de veracidade que milita em seu favor, nos termos
do art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
não há reparo a ser feito no Despacho Decisório ora combatido.
9.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 498
DF CARF MF
Original